Tribunal: TJDFT
Processo: 0717590-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DESPACHO Diante da petição de ID 37801746 e com base no disposto no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão. Nada a prover quanto ao acordo (ID 37801746), porquanto exaurida a competência deste Relator, bem como da Turma Recursal (a contrario sensu do art. 11, XII, do RITRJE/DF). Baixem os autos ao juízo de origem para que tome as medidas que julgar cabíveis. Brasília, 29 de julho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz Relator